Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VISÃO MONOCULAR. NOMEAÇÃO TARDIA. REVISÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. POSSE. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. DESCABIMENTO. SERVIDOR DISTRITAL DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTADA PELA LEI No 3.320/2004. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese o esforço argumentativo da apelante, os elementos probatórios contidos nos autos não demonstram conduta arbitrária do Estado a justificar o pleito indenizatório.
2. Conforme precedentes do STF e deste Tribunal, a nomeação tardia de candidato, determinada por decisão judicial, que anulou ato administrativo que não o reconheceu na condição de portador de necessidades especiais no concurso público, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, não enseja indenização.
3. O servidor distrital integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, regulamentada pela Lei No 3.320/2004, somente fará jus à progressão funcional após doze meses de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório.
4. Recurso da autora não provido. Recurso do Distrito Federal provido.